Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-09.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – DESCONTO CONTRATUAL POR PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS DO BANCO NA CAUSA JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AFASTADO -RECURSOS DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Razões recursais apresentadas se limitam a insurgência da parte com a relação à sentença e possibilitando os contra argumentos da parte adversa, como de fato elaborado, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal, e respeitado o princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba.

3. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade..

4. A Cláusula Primeira – Parágrafo único do contrato que prevê o desconto/participação da ASABB, faz expressa referência a possibilidade desconto tão somente quando há o acompanhamento dos processos por advogados empregados do Banco do Brasil S/A em sede recursal, perante “Tribunais Estaduais, Regionais Federais, Regionais do Trabalho e Tribunais Superiores”, o que não ocorreu no caso em epígrafe

5. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e Outros (litisconsortes ativos) e pelo BANCO DO BRASIL S/A (requerido), respectivamente, contra a sentença (ID 154620295), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1003501-09.2018.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Em sequência, deverá ser aplicado o percentual mínimo de fixação dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, via INPC. Assim, sobre o valor resultante da operação, deverá ser subtraído 20% (vinte por cento), que seria destinada à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, como ocorreria na prática do contrato.

Consequentemente, os honorários advocatícios devidos são equivalentes à 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão contratual, pois não prejudica o prestador dos serviços até a fase de sua atuação no feito, nem locupleta indevidamente a ré.

Por conseguinte, o valor atualizado da causa atinge o montante de R$ 2.719.566,34, até 08.02.2022, com base nos cálculos realizados pela ré (ID. 75284576), isso porque a atualização leva em consideração apenas a correção monetária pelo INPC/IBGE, sem a incidência de juros de mora, como já esclarecido anteriormente.

Por sua vez, assim como convencionado, os honorários advocatícios de R$ 217.565,30 (relativos a 8% do valor atualizado da causa), deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 108.782,65, e os litisconsortes receberão o total de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 108.782,65.

Ao final, indefiro o pedido de condenação das partes nas penalidades da litigância de má-fé, pois a atuação processual delas não extrapolou os limites da razoabilidade e boa-fé.

Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a existência dos honorários advocatícios, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Faeda Advogados Associados S/S em face de Banco do Brasil S/A, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 108.782,65 (cento e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) à parte autora e ao pagamento de R$ 108.782,65 (cento e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) aos litisconsortes, sendo que as quantias deverão ser atualizadas pelo INPC/IBGE, até o respectivo pagamento, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação da parte ré.

Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), pro rata (para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.”

Insatisfeitos, as partes litigantes interpuseram suas respectivas apelações.

Do recurso de Apelação (adesivo) dos litisconsortes ativos RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em suas razões (ID 154619410), requer o provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de reformar a sentença para majorar os honorários advocatícios fixados pela juíza do feito, como forma de se observar o trabalho desempenhado pelo apelante, ao longo de 6 (seis) anos, os quais foram devidamente detalhados e comprovados na peça inicial, em localidade distante de onde é mantido o seu escritório, observando-se o valor econômico envolvido, atualizado (janeiro/2020), perfazia a quantia de R$ 6.791.075,42 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Que o título executado em ação supera o valor de 7 milhões de reais e em que foi realizado acordo no valor de 11 milhões de reais.

Por esta razão alegou que os honorários arbitrados a seu favor em sentença de primeiro grau, sequer representam 4% (quatro por cento) do valor real da causa; assim, requer que os honorários advocatícios sejam majorados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, grau de zelo e tempo do trabalho desenvolvido, em conformidade com o disposto nos artigo 85, §8º do CPC c/c artigo 22, §2º da Lei n. 8.904/94.

Requer, ainda da impossibilidade de desconto de 20% dos honorários advocatícios à Associação dos Advogados do Banco de Brasil (ASABB), por ausência de atuação dos advogados internos do banco na causa.

Já o recurso do BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, em suas razões (ID 154619404), alegou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e os serviços prestados nos autos da ação de nº 1461-19.2007.811.0086 (cód. 35146) com Petição inicial: ID 11781863 - Pág. 2, Discordância quanto ao laudo de Avaliação: ID 11781860 - Pág. 20 e Impugnação aos Embargos à Execução: ID 11782160 - Pág. 21, a requerer minoração do valor dos honorários.

Requer ainda a devolução proporcional entre o valor cobrado a título de preparo quando da interposição do recurso de apelação e aquele que eventualmente vier a ser fixado como condenação.

O apelado/litisconsortes ativos RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOÃ0 OLIVEIRA DE LIMA, apresentou contrarrazões (ID nº 154619416), refutando as razões recursais do apelante/requerido, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

O apelado/requerido, BANCO DO BRASIL S/A, também apresentou contrarrazões (ID 154619421), pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1003501-09.2018.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos formulados pelo autor em face do Banco do Brasil S/A e condenou a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 108.782,65 (cento e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) à parte autora (FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S) e ao pagamento de R$ 108.782,65 (cento e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) aos litisconsortes (RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA), sendo que as quantias deverão ser atualizadas pelo INPC/IBGE, até o respectivo pagamento, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação da parte ré, e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 10% (dez por cento) pro rata (para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

De início, insta sejam analisada a preliminar arguida pelo apelante, Banco do Brasil S/A, sob a alegação de ausência da impugnação específica, contrariando o princípio da dialeticidade;

- Da preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

A alegação da ausência da impugnação específica da r. sentença não prospera.

De fato, observa-se que a insurgência dos apelantes/litisconsortes ativos, é quanto ao valor arbitrado de apenas 108.782,65 (cento e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios decorrente do contrato estabelecido entre as partes, especificamente com relação a Ação de Execução nº 1461-19.2007.811.0086 (cód. 35146), ajuizada na Comarca de Nova Mutum/MT, cujos honorários o apelante/autor afirma que foram arbitrados de forma aquém, a não representa 4% (quatro por cento) do valor real da causa, dessarte, combateu os fundamentos da sentença vez que não valorizou a responsabilidade assumida pelo profissional ao conduzir essa causa de grande vulto e tampouco o trabalho realizado ao longo de 06 (seis) anos.

Combateu a sentença de primeiro grau que determinou o desconto de 20% do valor arbitrado, destinado a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), em obediência a cláusula primeira - § único do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a partes.

Assim, é certo que as razões recursais apresentadas possibilitam a contra-argumentação da parte contrária, como de fato foi feito, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal, e respeitando o princípio da dialeticidade.

Neste importe, impõe-se a rejeição de preliminar.

É como voto.

No Mérito.

Quanto ao mérito, destaca-se que ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias aventadas pelas partes recorrentes entrelaçam-se entre si.

Com efeito, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento." (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo de execução de nº 1461-19.2007.811.0086 (cód. 35146), com ajuizamento da Inicial, e demais atos executórios que desembocaram em até a peça de impugnação aos embargos a execução movido pelo executado na ação, o que a toda evidência comprovam que o autor e litisconsorte ativo, desempenharam os trabalhos para os quais foram contratados até a rescisão do contrato pelo requerido.

E, atento ao alegado pelo apelante/litisconsorte, que quando da rescisão do contrato por parte do requerido/Banco, a Ação de Execução já estava concluso para julgamento; e, que o valor da causa envolvido na questão na propositura da presente ação executória, atualizada equivale a R$ 6.791.075,42 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e que após saída dos autos, a exequente realizou acordo com a parte devedora/executada na soma de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Contudo, observando o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que o valor arbitrado está correto em face acordo celebrado, independente do processo ainda não ter terminado porque os autos da execução estão suspensos, em via do aguardo do cumprimento pelo executado do pagamento das parcelas estabelecidas, anualmente, tendo como a última na data de 01/04/2027, que a toda vista, nada diminuiu os serviços prestados pelos advogados que foram destituídos sumariamente.

Tenho com isso, sobremodo relevância aos fatos, a vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC) das partes.

Desta forma, tem dos autos da execução, de nº 0001461-19.2007.811.0086, que a execução permanece até a presente data, sem o seu trânsito em julgado, assim entre as manifestações e participações da exequente, por seu novo e substituto patrono, na causa, já somam, inclusive, período superior ao alegado pelos autores aqui (6 anos). Por esta via, hei de seguir pela manutenção da sentença de primeiro grau que sabiamente soube arbitrar valor justo e equânime aos trabalha prestado pelos advogados nos autos da ação executória.

Quanto as razões do recurso dos apelantes a impossibilidade do desconto de 20% dos honorários devidos a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), em obediência ao pactuado em contrato de prestação de serviços advocatícios, entendo existir razão aos seus argumentos, haja vista que a Cláusula Primeira – Parágrafo único do contrato que prevê o desconto/participação da ASABB, faz expressa referência a possibilidade desconto tão somente quando há o acompanhamento dos processos por advogados empregados do Banco do Brasil S/A em sede recursal, perante “Tribunais Estaduais, Regionais Federais, Regionais do Trabalho e Tribunais Superiores”, o que não ocorreu no caso em epígrafe, pois como analisado alhures, a rescisão do contrato se deu antes mesmo da sentença do mérito a ação executória.

Neste importe entendo pela reforma da sentença recorrida a excluir o desconto/repasse de 20% (vinte por cento) dos honorários devidos aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., representados pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. e, DOU POVIMENTO EM PARTE a apelação da parte autora/litisconsorte, a tão somente a excluir da sentença, desconto/repasse de 20% (vinte por cento) dos honorários arbitrados aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. (Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB), mantendo-se incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023